Tribunal: STF
Processo: ARE 1588973
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - SERVIDORAS PÚBLICAS - MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA - PROGRESSÃO HORIZONTAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PROGRESSÃO AUTOMÁTICA NÃO PREVISTA - POSSIBILIDADE — ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO -INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 164, III E IV, DA LOM - MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI Nº 1.0000.16.010289-3/000 — DIREITO ADQUIRIDO — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - STJ — REPETITIVO. 1- Em respeito à Súmula 85 do STJ, as parcelas de trato sucessivo não estão sujeitas à prescrição do fundo de direito, mas à qüinqüenal. 2- À luz do entendimento admitido no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0686.10.013441-6/002, a omissão da Administração Pública em promover a avaliação de desempenho necessária para a concessão da progressão horizontal confere ao servidor esse direito de forma automática. 3- Em que pese o art. 164, Ill e IV, da LOM de Lagoa da Prata, que previam o direito dos servidores municipais à percepção de biênios e quinquénios terem sido declarados inconstitucionais pela ADI n? 1.0000.16.010289-3/000, é certo que os efeitos da referida decisão foram modulados de forma a garantir que os servidores que até a data de publicação do acórdão proferido na Medida Cautelar (08.08.2016) já tivessem cumprido o lapso temporal para aquisição dos adicionais por tempo de serviço tenham assegurado o seu direito adquirido. 4- Sobre as parcelas devidas deve incidir juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, de agosto/2001 a junho/2009, a partir de quando os juros de mora correrão pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E."

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes para decotar a condenação do Município de Lagoa da Prata a conceder os biênios e quinquênios requeridos pelas embargadas na exordial, mantendo-se a decisão quanto ao mais.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e inciso X; 61, § 1°, inciso II, alínea b; e 169, § 1°, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente